Tribunal: TJBA
Processo: 8041079-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041079-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SANDRO MORETT DO DESTERRO CUNHA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 499 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA AOS ASSOCIADOS À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILIADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 499, 660 E 895 DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 612.043 (Tema 499 da repercussão geral), fixou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada, em ação coletiva ajuizada por associação civil, alcança apenas os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, devidamente constantes da lista apresentada com a inicial.

Inexistindo comprovação da condição de afiliado da parte à associação autora da ação coletiva, resta caracterizada a ilegitimidade ativa para a execução individual, em conformidade com a orientação firmada pelo STF.

Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário em consonância com os Temas 499, 660 e 895 da repercussão geral.

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8041079-38.2019.8.05.0001, em que figura como agravante SANDRO MORETT DO DESTERRO CUNHA e, como agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça